Tribunal: STF
Processo: RHC 244731
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO RECORRIDO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 919.979/CE (e-doc. 56).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.300 dias-multa, ante a prática do crime previsto no arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim) (e-doc. 28).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação defensivo (e-doc. 36).



    4. Irresignada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso não autorizado dos policiais no domicílio. Aduz que a busca domiciliar que resultou no flagrante foi motivada exclusivamente por denúncia anônima não comprovada nos autos. Afirma que, ressalvado o depoimento dos próprios agentes que efetuaram a diligência, não há prova de que o ingresso dos policiais no domicílio foi consentido pelo recorrente. Salienta serem ilícitas as provas decorrentes da invasão domiciliar alegada. Articula que a situação do recorrente é idêntica à de corréu absolvido no Habeas Corpus nº 852.949/CE, sendo cabível a extensão dos efeitos da decisão ao recorrente. Argui o impedimento da Desembargadora Revisora. Diz caber a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do início da execução da pena até o julgamento final desta impetração. No mérito, pleiteia a anulação das provas obtidas mediante a busca domiciliar, com a consequente absolvição do recorrente dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Caso assim não se entenda, busca a extensão do julgado proferido em favor do corréu no Habeas Corpus nº 852.949/CE, com a absolvição do recorrente por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 91).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do STF pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    9. Outrossim, as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. Destaque-se, ainda, que as teses de invasão domiciliar e de impedimento da Desembargadora Revisora nem sequer foram apreciadas pelo tribunal de origem, porque não suscitadas em sede de apelação. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Ademais, observa-se que houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator